Tribunal: TJDFT
Processo: 0705197-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. COMPROVAÇÃO. MISSIVA ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO INSTRUMENTO NEGOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do acerto do Juízo singular ao determinar a expedição de mandado de busca e apreensão.
2. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor.
3. No caso, a mora atribuída ao recorrente é incontroversa, pois o tema já foi objeto de apreciação pela Egrégia 2a Turma Cível, por meio do acórdão no 1937872 (Id. 223464545). 3.1. Com efeito, o requisito legal exigido para o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, portanto, foi devidamente preenchido.

4. É importante ainda destacar que os argumentos articulados pelo agravante estão limitados a questão meramente formal, ou seja, a ausência da efetiva notificação do devedor. No entanto, ressalte-se que a única função desse peculiar ato jurídico consiste em dar ciência, ao devedor, a respeito da dívida, com a devida identificação do credor, bem como da quantia do débito. 4.1 No presente caso, além de não haver dúvida a respeito da ciência do ora agravante em relação à dívida e à possibilidade de depósito do montante devido, não houve manifestação no sentido de eventual interesse em fazê-lo.

5. Recurso conhecido e desprovido.